Tribunal: TJSP
Processo: 2069896-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Pretensão de concessão de adicional de periculosidade. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Necessidade, contudo, de perícia complexa. Incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.
RECURSO PROVIDO.